Tribunal: STF
Processo: RE 639138
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Petição 56.478/2021 (eDOCs 119 e 120).
    A ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, sociedade civil sem fins lucrativos, após o julgamento dos primeiros embargos de declaração, ocasião em que foi rejeitado o pedido de modulação temporal dos efeitos da decisão e depois da oposição do segundo recurso de embargos (eDOC 116) pleiteia, com fundamento nos arts. 138 e 1.038, I, do CPC, o seu ingresso como amicus curiae neste processo. 
    Sustenta que estão presentes os requisitos para a sua participação no feito: relevância da matéria e representatividade. 
    Alega que, embora já tenha ocorrido o julgamento do mérito do recurso extraordinário, com definição de tema, justifica-se a sua intervenção, uma vez que foram opostos novos embargos de declaração pela Recorrente FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais visando o debate sobre questão relevante, envolvendo o equilíbrio atuarial e fonte de custeio dos planos de previdência privada. 
    Ao final, requer a sua inclusão na lide na qualidade de amicus curiae, pleiteando, ainda, o provimento dos embargos de declaração opostos pela FUNCEF, “a fim de que seja realizada a correção do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração” (eDOC 119, p. 6). 
    Com efeito, é verdade que o instituto do amicus curiae revela-se importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.
    De fato, a interação dialogal entre o STF e pessoas naturais ou jurídicas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 
    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 
    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 
    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 
    No entanto, no caso, não há como acolher o ingresso da ora Peticionária na qualidade de amicus curiae, neste momento processual, tendo em vista que não há contribuição a ser feita nos presentes autos, que já se encontram na fase de apreciação dos segundos embargos de declaração.
    Além disso, no julgamento dos anteriores embargos foi rejeitada a modulação temporal dos efeitos da decisão. 
    A respeito, destaco a ementa proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849-AgR, de minha relatoria, DJe 03.10.2017:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Indefiro, portanto, o pleito da ora Peticionária.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente